Tribunal: TJDFT
Processo: 0745194-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745194-41.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO RICARDO RIBEIRO VELOSO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sérgio Ricardo Ribeiro Veloso em face do acórdão (ID 74280693) que, à unanimidade, negou provimento à Apelação por ele interposta, mantendo intacta a sentença do d. Juízo de origem que julgou improcedentes os pedidos formulados e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15, foi majorada em 1% (um por cento) a verba honorária fixada em primeira instância, não olvidando que a parte Autora é beneficiária da justiça gratuita. Nas razões recursais (ID 74557741), o Embargante alega, em síntese, omissão. Aduz que o v. acórdão “deixou de se manifestar acerca de argumento expressamente deduzido nas razões recursais, quanto à atribuição dos ônus probatório determinada pela sentença recorrida, assunto este controvertido na jurisprudência, frente à existência de determinação do Superior Tribunal de Justiça para o sobrestamento nacional de todos os processos que versem sobre a matéria objeto do Tema Repetitivo no 1300/STJ.” Requer o provimento dos Embargos Declaratórios, “com o reconhecimento expresso de que o feito deve ser sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça; b) Caso assim entenda esse Egrégio Colegiado, requer-se, ainda, a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, tornando sem efeito o julgamento da apelação até que haja pronunciamento definitivo da Corte Superior sobre a questão do ônus da prova nas ações relativas à má gestão do PASEP”. O Embargado apresentou contrarrazões em que pugna pelo não provimento do recurso (ID 74987124). Os autos vieram conclusos. Decido. A tese controvertida delimitada pelo c. STJ, no Tema no 1.300, ostenta o seguinte teor: "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.". Nesse passo, só se justifica a suspensão do presente feito caso tenha sido discutido, ao longo do processo, a quem caberia o ônus da prova das retiradas lançadas em folha de pagamento ou conta corrente do Autor, a título de rendimentos pagos, em eventual alegação de desfalque indevido. Compulsando os autos, verifica-se que, em várias oportunidades (IDs 72480349, 72480889 e 72480978), o Autor defendeu a ausência de depósitos em sua conta PASEP além de retiradas indevidas pelo Réu, com falta de informação adequada. Em atenção à determinação do c. STJ de suspensão dos processos em que há discussão quanto ao ônus da prova relativamente aos pagamentos de rendimentos PASEP, em conta corrente ou em folha de pagamento, o feito deve ser sobrestado até que aquela Corte Superior decida a matéria, sem prejuízo de reanálise do caso concreto à luz do que ficar decidido. Ante o exposto, em atendimento à determinação do c. STJ contida no art. 1.037, inciso II, do CPC/15, suspendo o processamento dos presentes Embargos de Declaração, cujos autos devem permanecer na Secretaria da eg. 8a Turma Cível até que o Tema no 1.300 seja definitivamente julgado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator